Tribunal: TJDFT
Processo: 0711962-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$ 1.249,00 pelos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito retratado nos autos. Em seu recurso, a parte recorrente sustenta que os fatos foram devidamente apresentados durante a audiência de instrução e julgamento ao magistrado que presidiu a solenidade. Contudo, a sentença foi proferida por outra magistrada, que não possuía ciência do que foi debatido na audiência, acreditando que os veículos estavam em posição diversa da esclarecida na assentada. Desse modo, em face da ofensa ao princípio da identidade física do juiz, pugna que seja declarada a nulidade da sentença, devendo ser designada nova audiência de instrução e julgamento. Também suscita preliminar de cerceamento de defesa, pleiteando que seja concedido o prazo de dois dias para que a parte autora apresente réplica à contestação.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 13818950). Contrarrazões apresentadas (ID 13818956).

III. Incabível o reconhecimento da nulidade da sentença apenas por ter sido prolatada por julgador diverso, em substituição legal, do que presidiu a instrução do processo. Tampouco cabe limitar o exercício pleno de um magistrado substituto nas férias do titular da vara. Neste sentido: “(...) 5. Não ofende o princípio do juiz natural a sentença proferida por Juiz de Direito Substituto, em exercício pleno, em razão das férias do Juiz Titular. A esse respeito, transcrevo julgado do e. STJ, in verbis: ‘Entre as exceções à aplicação do princípio da identidade física do juiz, previstas no art. 132 do CPC, insere-se o afastamento por motivo de férias período em que é possível ao substituto proferir sentença, ainda que colhida prova oral em audiência de instrução e julgamento pelo magistrado originário, que a presidiu.’ (REsp 127.519/RS, 4a Turma do STJ, rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 18.10.2005) 6. Dessa forma, tenho que o juiz substituto é competente para proferir sentença (...)” (Acórdão 905099, 07007592920158070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2015, publicado no DJE: 13/11/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IV. A magistrada sentenciante apreciou e fundamentou a sua decisão em consonância com as provas dos autos, sendo que eventual discordância quanto a análise dos fatos exposta na sentença não fundamenta o entendimento de ocorrência de nulidade decorrente de cerceamento de defesa, sobretudo porque não se vislumbra violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

V. Enfim, não há que se falar em cerceamento de defesa e necessidade de abertura de prazo de dois dias para que a parte autora se manifeste em réplica. Isso porque, quando da audiência de conciliação a parte autora foi devidamente cientificada que, após a contestação, teria o prazo de dois dias úteis para se manifestar acerca de eventuais documentos, pedidos contrapostos e preliminares. É o que restou consignado na ata, consoante documento de ID 13818921. Destarte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

VI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.